Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706113-39.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUSTAVO LOPES DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. MATRÍCULA CURSO DE FORMAÇÃO. REQUISITO LEGAL. DIPLOMA. CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO. FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. EDITAL. FALTA DE PREVISÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente requer a declaração de nulidade do ato que o eliminou do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar, bem como o seu reposicionamento para o final da lista de classificados no certame. 3. Nos termos da previsão do Edital no 21/2018 - item 19.1, o candidato deve apresentar, até a data da matrícula no Curso de Formação, diploma de conclusão de ensino superior, sob pena de eliminação do concurso, o que está em consonância com o disposto no artigo 11 da Lei no 7.289/1984. 4. O pedido de reposicionamento do recorrente para o final da lista de classificação, em razão de lhe faltar a documentação necessária para a matrícula, mostra-se incabível, pois fere o princípio da isonomia. A medida não encontra previsão no edital do concurso e, portanto, significa conceder vantagem ao recorrente em detrimento dos demais candidatos e também daqueles que não chegaram a realizar o concurso por não preenchimento dos requisitos legais no momento da matrícula. Precedente do TJDFT: (Acórdão 1252274, 07064052420198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, alegando que houve omissão no acórdão, que ignorou o fato de o edital do concurso ter quedado silente quanto à possibilidade de reposicionamento para o final da lista de aprovados, sendo que outros candidatos tiveram tal pleito deferido. Sustenta que a Lei Complementar 840/11 não traz exigência de apresentação de documentos para requerer o reposicionamento no concurso (“final de fila”). 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Sem razão a embargante. 4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu. 5. O edital do concurso público estabelece os requisitos objetivos que cada candidato aprovado deve possuir na data da posse. Isso significa que, se, na data da posse, o candidato não ostentar tais requisitos, deve ser eliminado do certame. Carece de previsão legal o pedido de reposicionamento fundado na necessidade de se aguardar a conclusão de curso que é requisito estabelecido no edital para a própria posse. 6. O que ficou claro é que o embargante não cumpriu com os requisitos previstos no edital, ou seja, não possuía o diploma de conclusão de nível superior exigido para o desempenho de suas funções. O próprio embargante declarou que cursava o 8o período do curso de Direito. Caso fosse deferido o pedido autoral, isso, na verdade, seria uma burla a todo o sistema jurídico e legal que norteia o concurso público, inclusive com violação ao princípio da igualdade, como bem exposto no acórdão. Outros candidatos tiveram seu pleito deferido porque possuíam os requisitos legais e apresentaram toda a documentação pertinente. 7. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 8. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” O recorrente alega violação ao art. 5o, caput, e ao art. 37, I e II da CRFB, por ter o acórdão recorrido mantido ato administrativo praticado pelo Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF que indeferiu o requerimento administrativo do recorrente para ocupar fim de filha, haja vista não ter, no ato convocatório para o Curso de Formação, todos os requisitos para posse no cargo público militar, contudo, o mesmo agente público conferiu a alguns candidatos a oportunidade de adiar o momento de sua matrícula no Curso de Formação de Praças, em ofensa ao princípio da isonomia. Defende o recorrente que o ato de nomeação cria obrigação apenas para a Administração Pública, de sorte que a abdicação da colocação inicial para o final da lista é ato discricionário do candidato, pois não gera prejuízos para aquela ou invade a esfera de direito de qualquer candidato aprovado, desde, é claro, que esteja dentro do cadastro reserva, sob pena de ofensa ao art. 37, I e II da CRFB. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 22696658. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, analisar as premissas fáticas destes autos, isso é, a concessão para alguns candidatos da opção de ocupar fim de fila e o indeferimento do requerimento administrativo do recorrente, de igual teor, fatos esses não apreciados no Acórdão recorrido, envolve necessariamente o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado por força do enunciado 279, da Súmula de Jurisprudência da Corte Suprema A análise da possibilidade de deferimento da pretensão do requerente, de ocupar fim de fila, pressupõe a interpretação tanto da Lei Complementar Distrital no 840/2011, a qual o recorrente requer seja aplicada por analogia, como também das cláusulas editalícia, o que é vedado conforme enunciados no 280 e 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal